Tribunal: STF
Processo: ARE 1526933
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AUTUAÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS PELO FISCO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LICITUDE DA TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADES POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA OU TRABALHADOR AUTÔNOMO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.389. ARE 1.532.603. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).